Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais aduz que o julgado é omisso quanto à ausência de qualquer documento que declare que havia um rastreador no veículo e de prova de que suposto rastreador estava instalado no veículo no momento da venda pela Concessionária, bem como quanto ao fato de a Concessionária não ter tido a oportunidade de inspecionar o veículo, teses que seriam capazes de infirmar as conclusões do julgamento do Recurso Inominado.

2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em analisar se o julgamento é omisso quanto à ausência de qualquer documento que declare que havia um rastreador no veículo e de prova de que suposto rastreador estava instalado no veículo no momento da venda pela Concessionária, bem como quanto ao fato de a Concessionária não ter tido a oportunidade de inspecionar o veículo, teses que seriam capazes de infirmar as conclusões do julgamento do Recurso Inominado.
III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. Na espécie, é cristalino o interesse do embargante em renovar o debate de todos os fatos analisados no recurso inominado. Não são delineadas omissões ou contradições no julgado, mas insurgência quanto à decisão. O acórdão é detalhado quanto aos elementos de prova que demonstram a ocorrência de vício oculto, identificando o termo inicial de contagem do prazo decadencial, bem como os danos materiais e morais daí decorrentes. Em sede de embargos o réu pretende reinstaurar o debate sobre as conclusões lançadas, o que não é permito por meio desta espécie recursal.

7. Diante do mero interesse no rejulgamento da causa, os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.